Tribunal: CARF
Processo: 10120.911555/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911555/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.150 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
PROFORTE S/A TRANSPORTES DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência e converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem
elabore um relatório com o pagamento de estimativa mensal de IRPJ (código de arrecadação
2362) relativas ao ano-calendário 1999 recolhidas em nome da Recorrente que constam no
sistema do Fisco, juntando os relatórios/telas do sistema. E intime a Recorrente a ratificar as
informações prestadas no quadro resumo dos pagamentos de estimativa por ela elaborado e a
apresentar cópias legíveis dos comprovantes de arrecadação, dando-lhe prazo de 30 dias para
apresentação da resposta. Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-048.494, de 31 de maio de
2012, da 4a Turma da DRJ/BSB, que considerou a manifestação de inconformidade procedente
em parte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 28602.94681.121104.1.3.02-3093, em 12/11/2004, e-fls.
417-439, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2000, para
compensação dos débitos ali confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911555/2009-12
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911555/2009-12

A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que no curso de análise do direito creditório foram detectadas inconsistências que foram
objeto de intimação, porém não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no PER/DCOMP e considerando que a soma das parcelas de crédito
demonstradas no documento foi insuficiente sequer para comprovar a quitação do imposto
devido, não haveria direito creditório a ser reconhecido.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade alegando que a autoridade administrativa reconheceu apenas
parte do crédito a que tem direito, pois não considerou a totalidade dos pagamentos efetuados a
título de estimativa mensal de IRPJ, a totalidade das estimativas compensadas com saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores (reconheceu o pagamento de apenas R$ 157.276,24
quando foram pagos R$ 760.663,61, e das estimativas compensadas no total de R$ 441.431,76
reconheceu apenas R$ 321.287,61).
O reconhecimento apenas parcial dos créditos ocorreu, segundo a contribuinte,
pois cometeu um mero erro formal no preenchimento dos campos complementares da DCOMP,
nos quais é informada a composição do saldo negativo (as estimativas mensais recolhidas, as
estimativas compensadas e o imposto retido na fonte).
Alega, não obstante as divergências de informações, que não teriam o condão de
invalidar a compensação declarada, pois teriam ocorrido em campos complementares da
DCOMP, sendo que os pagamentos e as compensações existem, comprovadas pelos documentos
que juntou ao processo (documentos de arrecadação, DCTFs, DIPJ 2000).
Aduz, ainda, que ao não reconhecer todos os créditos, está realizando na prática
uma verdadeira fiscalização da apuração do IRPJ devido no ano-calendário de 1999, sem se
atentar para o fato de que se operou a decadência do direito de fiscalizar tal período.
A manifestação de inconformidade foi julga parcialmente procedente pela
DRJ/BSB, que reconheceu direito creditório de saldo negativo de IRPJ no montante de R$
117.778,88. A ementa do acórdão teve a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
Compensação Possibilidade até no Limite do Crédito do Sujeito Passivo
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, para absorver o débito tributário, efetua-se a compensação do débito tributário
até no limite daquele crédito.
Erro de Fato (inexatidões materiais) – Correção de Ofício ou a Requerimento do Sujeito
Passivo
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Compensação – Decadência – Prescrição Homologação Tácita Inocorrência
Os institutos da decadência e da prescrição se aplicam a créditos tributários constituídos
por lançamento de ofício ou auto-lançamento, enquanto que na compensação o crédito
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911555/2009-12

tributário se forma pela entrega da Declaração de Compensação, que se constitui em
confissão de dívida e instrumento hábil de cobrança. Na compensação, o que pode
ocorrer é a homologação tácita.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente teve ciência do acórdão em 20/08/2012 (e-fl. 482).
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário em
10/09/2012 (e-fls. 485-496), onde alega o seguinte:
- Que preencheu corretamente os campos principais do PER/DCOMP, e o valor
do saldo negativo de R$ 228.346,48 está corretamente informado tanto na DIPJ 2000(doc. 5 da
manifestação de inconformidade – pg. 13) quanto no PER/DCOMP (doc. 4 da manifestação de
inconformidade – pg.2), e que portanto não há divergência relativamente ao valor do saldo
negativo, eis que as informações da DIPJ e do PER/DCOMP são os mesmos;
- Reconhece que teria apenas cometido erro formal no preenchimento de campos
complementares do PER/DCOMP, nos quais são informados as parcelas componentes do saldo
negativo (retenções em fonte, pagamentos das estimativas mensais e estimativas compensadas
com saldo de períodos anteriores);
- Que apesar de ter comprovado o pagamento de estimativas mensais no montante
de R$ 760.663,61 o acórdão combatido reconheceu apenas R$ 650.096,02 e não indicaram quais
pagamentos foram reconhecidos e tampouco as razões pelas quais os demais não foram aceitos.
- Que deve ressaltar que o acórdão de 1a instância, ao não reconhecer a
integralidade dos pagamentos efetuados a título de IRPJ por estimativa mensal, fatos esses
ocorridos no ano de 1999, está realizando na prática uma verdadeira fiscalização da apuração do
IRPJ devido no ano-calendário de 1999, sem se atentar para o fato de que já se transcorreram dez
anos, ou seja operou-se a decadência do direito de fiscalizar tal período;
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega a decadência do direito do Fisco proceder a análise
relativamente às estimativas mensais realizadas pela Recorrente na apuração do IRPJ do ano-
calendário de 1999.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911555/2009-12

Trata-se de dizer se a administração tributária, na verificação da liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte está submetida ao prazo decadencial de cinco
anos previsto no §4°, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por homologação.
Entendo que não.
O direito creditório só deve ser reconhecido se revestido dos atributos de liquidez
e certeza, conforme o disposto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
No caso de compensação, o caput do art.74 da Lei n°9.430/96 determina que o
crédito seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode estar
prescrito. Ainda, estabelece um prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da entrega da
declaração para o Fisco homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo, conforme o
disposto no §5° do art. 74 .
Admitir-se que o prazo para o Fisco analisar a compensação declarada estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração dos créditos e não a partir da data de
entrega da declaração limitaria significativamente a eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes
de cinco anos da apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo
decurso do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração. Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação.
Além disso, admitir-se que os saldos negativos informados na DIPJ estariam
homologados tacitamente depois de transcorridos 5(cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai
contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados. Somente se concebe como
instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações aqueles assim expressamente
previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da Declaração de Débitos e Créditos
Federais-DCTF, relativamente aos tributos devidos pelos contribuintes.
Há, ainda, decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
entendeu não haver decadência para apreciação de saldo negativo, em julgamento prolatado no
Acórdão n° 9191-003.994, de 18 de janeiro de 2019, cuja ementa foi a seguinte:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911555/2009-12

saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, não prevista no CTN ou em lei ordinária e dessa forma
rejeito a decadência arguida pela Recorrente.
Quanto ao mérito, a Recorrente se insurge com o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado pela 4a Turma da DRJ/BSB alegando que apesar de ter comprovado o
pagamento de estimativas mensais no montante de R$ 760.663,61 o acórdão combatido
reconheceu apenas R$ 650.096,02 e não indicaram quais pagamentos foram reconhecidos e
tampouco as razões pelas quais os demais não foram aceitos.
De fato, o voto condutor deixou de especificar quais parcelas do pagamento foram
reconhecidas, e excluiu aquelas consideradas de período de apuração, porém sem identifica-las.
Veja-se o excerto do acórdão abaixo colacionado:
Assim, estão comprovadas as parcelas de: R$ 650.096,02 (pagamentos de estimativas
relativos aos fatos geradores de 1999); R$ 441.431.76 (compensações efetuadas em
1999); R$ 301.466,22 (retenções na fonte comprovadas), totalizando R$ 1.392.994,00
que subtraído do imposto devido de R$ 1.275.215,12, resulta no saldo negativo do ano-
base 1999 de R$ 117.778,88.
Registre-se que a contribuinte computou, indevidamente, como pagamentos de
estimativa para compor o saldo negativo de 1999, valores referentes a períodos de
apuração (anos-calendários) anteriores. Estes pagamentos foram excluídos do cálculo,
por falta de previsão legal.
A Recorrente elaborou um resumo dos pagamentos de estimativas, abaixo
transcrito:

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.150 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911555/2009-12

Observa-se que os Doc.10 a Doc. 13 são recolhimentos de estimativas mensais do
ano calendário 1997, e portanto não podem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
calendário 1999.
Além disso, verifica-se que a soma da coluna “Valor Principal” totaliza R$
819.123,90, ao invés R$ 760.663,61, e os comprovantes de arrecadação acostados às e-fls. 97,
99, 101, 103, 105 estão ilegíveis, impossibilitando atestar-se a veracidade das informações
resumidas no quadro acima.
A Recorrente alega que fez o pagamento de estimativas mensais no total de R$
760.663,61 e a DRJ reconheceu pagamento de R$ 650.096,02. A diferença é de R$ 110,567,59.
O saldo negativo pleiteado pela Recorrente é de R$ 228.346,48, e o saldo negativo
reconhecido pela DRJ foi de R$ 117.778,88. A diferença é de R$ 110.567,60.
A diferença entre o crédito tributário pleiteado pela Recorrente e o reconhecido
pela DRJ é devido apenas às parcelas pagas de estimativas mensais, tendo a DRJ reconhecido as
estimativas compensadas com saldo de anos anteriores.
Entendo que para um julgamento adequado faz-se necessário que a unidade de
origem informe quais pagamentos de estimativa mensal de IRPJ (código de arrecadação 2362)
em nome da Recorrente constam nos sistemas do Fisco, relativo ao ano-calendário 1999.
Além disso que a Recorrente seja intimada a ratificar as informações prestadas no
quadro resumo dos pagamentos de estimativa por ela elaborado e a apresentar cópias legíveis dos
comprovantes de arrecadação relacionados no quadro resumo, abrindo-lhe prazo de 30 dias para
apresentar a resposta.
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem elabore um relatório com o pagamento de estimativa mensal de IRPJ (código de
arrecadação 2362) relativas ao ano-calendário 1999 recolhidas em nome da Recorrente que
constam no sistema do Fisco, juntando os relatórios/telas do sistema. E intime a Recorrente a
ratificar as informações prestadas no quadro resumo dos pagamentos de estimativa por ela
elaborado e a apresentar cópias legíveis dos comprovantes de arrecadação, dando-lhe prazo de
30 dias para apresentação da resposta. Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para
continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital